Tribunal: TJBA
Processo: 8003038-51.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003038-51.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: SHALLON MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
DONATO SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
IMPUGNAÇÃO À
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
INCABÍVEL.
GARANTIA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO
EM PERCENTUAL INTEGRAL
. EQUIPARAÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO.
ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO A 10%.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.

1.
Não sobrevindo
prova
que infirme a
situação fática
estabelecid
a

anteriormente
, ou apresentação de condições supervenientes que demonstrem a modificação da materialidade outrora observada pelo juízo primevo, impossível a denegação da
gratuidade de justiça
concedida pelo magistrado a quo.

2.
O

objeto do presente recurso é a irresignação conquanto as disposições exaradas pelo magistrado
a quo
acerca da revisão da cláusula de contrato de empréstimo que estabeleceu garantia de 100% dos recebíveis do cartão, e abusividade da taxa de juros.

3. Consonante jurisprudência solidificada pelo Superior Tribunal de Justiça, há
equiparação entre a negociação de recebíveis e a penhora de percentual de faturamento,
devendo obedecer
a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável e
a
não inviabilização do exercício da atividade empresarial.

4. A
prestação jurisdicional deve ser exercida a fim de proporcionar a justa medida deste binômio.
Destarte, a
limitação
em
10% dos recebíveis de cartões,
ao revés dos termos contratados que impunham o comprometimento de 100% destes valores,
permitirá, no caso concreto, a satisfação da dívida em prazo razoável,
sem
comprometer a atividade empresarial, devendo ser mantido o entendimento entabulado pelo juízo primevo.

5. Conforme entendimento cristalizado, há abusividade quando a taxa de juros pactuada é superior à Taxa Média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil praticada no período da contratação. Desta forma, em sendo os juros pactuados superiores a tal Taxa, imperiosa a manutenção do comando exarado pelo juízo
a quo
.

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003038-51.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO ORIGINAL S/A
e como apelada
SHALLON MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .